Tribunal: TJBA
Processo: 8030624-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030624-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA (OAB:BA25419-A) AGRAVADO: NEO LOGISTICA E CONSTRUCAO LTDA Advogado(s): ANA CLAUDIA DE GOES CHAVES (OAB:BA85146), LEONARDO MELO PEREIRA (OAB:BA29500-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA MANTER O PLANO. INSURGÊNCIA RÉU. AUSÊNCIA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. COMPROVAÇÃO DE ACORDO E PAGAMENTO. PROTEÇÃO CONTRATUAL E À SAÚDE DOS BENEFICIÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a manutenção ou restabelecimento de plano coletivo empresarial, sem exigência de novas carências, diante de suposto cancelamento por inadimplência, ante indícios de pagamento através de acordo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, após a realização de acordo entre as partes e pagamento do valor pactuado, bem como diante do alegado não envio da cobrança de fatura. III. Razões de decidir 3. Demonstrada a celebração de acordo entre as partes para regularização de débitos pretéritos e continuidade da cobertura contratual, com pagamento efetuado na forma avençada. 4. Comprovação de ausência de envio da fatura relativa à competência de dezembro de 2024, impedindo o adimplemento pela empresa contratante. 5. Existência de pagamentos posteriores ao suposto inadimplemento, indicando a manutenção da relação contratual e afastando a possibilidade de rescisão unilateral com base na boa-fé objetiva e no princípio da função social do contrato. 6. Aplicação da jurisprudência consolidada do STJ quanto à vedação do cancelamento imotivado após o recebimento de mensalidades subsequentes ao inadimplemento. 7. Preservação da saúde dos beneficiários como valor prioritário no ordenamento jurídico, nos termos do CDC e da CF/1988. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É possível a manutenção em sede de liminar de plano de saúde coletivo empresarial, quando ocorre o cancelamento unilateral por inadimplência, entretanto, comprovada a existência de acordo entre as partes para quitação de débitos pretéritos, com pagamento efetivado, sendo vedado o rompimento contratual à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 6º, IV, e 84, § 3º; CC, art. 421; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.193.656/AC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31/03/2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.130.332/SP, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8030624-07.2025.8.05.0000; Recorrente: Bradesco Saúde S/A; Recorrido: Neo Logística e Construção Ltda; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator